Tribunal: TJSP
Processo: 2097650-52.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e dilatório da postulação integrativa – Litigância de má-fé inocorrente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2097650-52.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante PAULO ALARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS, é embargado LUIS
ROBERTO DE ARAUJO.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097650-52.2019.8.26.0000/50000 - São Bernardo do Campo - Voto no
41385
2
VOTO No: 41385
EDEC. No: 2097650-52.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Itatiba (1a V. Cível)
EMBGTE.: Paulo Alarcon Advogados Associados (Agvdo.) - ex-
patronos da exequente-embargada
EMBGDOS.: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil Previ (Exqte.-Embgda-Agvda.) e Espólio de Luis Roberto de
Araújo (Exctdo.-Embgte.-Agvte.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e dilatório da postulação integrativa Litigância de
má-fé inocorrente - Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Paulo Alarcon Advogados Associados ao v. acórdão de fls. 71/81 que, em
incidente de cumprimento de sentença (autos originários n°
0024923-23.2018.8.26.0564 - execução de verba honorária fixada em
sentença de improcedência dos embargos à execução, processo n°
4013176-81.2013.8.26.0564, intentados por Espólio de Luís Roberto de
Araújo em face da exequente-embargada Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil - Previ, patrocinado pelo escritório
agravado), em embargos à execução por título extrajudicial ativada por
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ, ora
embargada, contra r. decisão reproduzida a fls. 42/43 (fls. 86/87 dos
autos originários), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença ofertada por Espólio de Luis Roberto de Araújo, aqui
embargado.
Alega o embargante a fls. 1/8, em resumo, que (1) o
v. aresto é obscuro ao afirmar que, no cumprimento de sentença no
0024923-23.2018.8.26.0564,
foi reiterado pedido de reserva de
honorários, o qual foi rejeitado no agravo de instrumento no
2239165-12.2018.8.26.0000, manejado nos autos da execução por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097650-52.2019.8.26.0000/50000 - São Bernardo do Campo - Voto no
41385
3
título extrajudicial no 0009096-84.2009.8.26.0564, pois aludido agravo
teve como objeto a reserva dos honorários deferidos no despacho inicial,
portanto, não tem nenhuma relação com o objeto do presente
cumprimento de sentença, que é a execução dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados na r. decisão que julgou os embargos à execução,
(2) no acordo firmado entre exequente e executado não houve disposição
sobre os honorários sucumbenciais fixados nos embargos à execução,
(3) a manutenção do v. aresto tal qual se encontra nega vigência aos
arts. 22, 23 e 24 da Lei n° 8.906/94, bem como ao disposto no art. 85, §
14, do CPC, (4) os embargos do devedor e a execução são ações
autônomas, portanto, os honorários advocatícios são devidos em ambas,
tanto é que a r. sentença que julgou os embargos à execução transitou
em julgado anteriormente à desconstituição da banca de advocacia, (5)
os honorários fixados nos embargos à execução lhes pertencem,
portanto, não poderiam ser objeto de acordo do qual não participou, (6)
o v. aresto também não se manifestou acerca de ilegitimidade das partes
(Previ e agravante) para, nos autos da execução, transacionarem sobre
título judicial transitado em julgado nos autos dos embargos à
execução, (7) “o acordo homologado judicialmente na ação de Execução
de Título Extrajudicial faz coisa julgada somente entre as partes, não
prejudicando, jamais, os interesses de terceiros. A coisa julgada vincula,
então, apenas as partes da respectiva relação jurídica. Desse modo,
mesmo que se válido o acordo, este não pode alcançar os direitos aos
honorários, tendo em vista que o peticionante não participou da
transação, consoante também dispõem os artigos 843 e 844 do Código
Civil” (fls. 7/8).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que,
sanados os vícios alegados, “este E. Tribunal se manifeste a respeito do
direito autônomo do crédito ora executado, a diferença do objeto do
Agravo de Instrumento anteriormente julgado (que tratava sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097650-52.2019.8.26.0000/50000 - São Bernardo do Campo - Voto no
41385
4
reserva de 'Honorários do Despacho inicial da Execução'), bem como a
legitimidade das partes para transigir sobre um título executivo judicial
transitado em julgado objeto de Cumprimento de Sentença” (fls. 8).
Intimado (fls. 9 e 10), o embargado-executado-
agravante apresentou manifestação a fls. 12/14, sustentando o nítido
caráter protelatório dos embargos e protestando pela aplicação da multa
prevista no art. 1026, § 2°, do CPC.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 3 do v. acórdão
hostilizado (fls. 216/224), as quais bem arrimaram o resultado
pronunciado.
Impende assinalar que o embargante deu início ao
cumprimento da sentença proferida nos embargos à execução em
31.08.2018 (fls. 32/37), ou seja, após ter sido homologado o acordo, por
r. sentença datada de 26.06.2018 (fls. 19), firmado entre o executado
Espólio de Luís Roberto de Araújo e a exequente Caixa de Previdência
dos Funcionários do Banco do Brasil
Previ, que já se encontrava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097650-52.2019.8.26.0000/50000 - São Bernardo do Campo - Voto no
41385
5
patrocinada pelos novos advogados (fls. 15/18), o que importa dizer que
sequer o aludido cumprimento deveria ser iniciado, pois o aludido
acordo dispôs sobre os honorários advocatícios tanto da execução
quanto dos embargos do devedor, tanto é que regrou sobre a extinção da
execução e dos embargos do devedor após o cumprimento da avença
pelo devedor, não obstante não tenha havido qualquer disposição acerca
da verba honorária devida aos antigos patronos, no caso o escritório
embargante.
Registra-se, por oportuno, que o v. aresto embargado
em nenhum momento negou o direito autônomo do embargante a
postular eventualmente honorários advocatícios devidos pela atuação na
execução e embargos do devedor, os quais foram extintos por força do
cumprimento do acordo firmado no processo executivo. Ao contrário,
apenas e corretamente orientou o embargante a buscar eventual
direito à verba honorária que entende lhe ser devida em ação autônoma,
de modo que não há qualquer contradição, omissão ou negativa de
vigência de lei no v. acórdão impugnado.
Em
verdade,
o
embargante
quis
valer-se
do
cumprimento de sentença para cobrar honorários advocatícios que, em
razão do acordo firmado nos autos da execução, já não mais existiam e
após ter sido negada a reserva de honorários pelo MM. Juízo singular e,
ainda, quando pendia de julgamento o agravo de instrumento n°
2239165-12.2018.8.26.0000
por ele mesmo manejado contra a
mencionada r. decisão monocrática que lhe negou a reserva de
honorários.
O v. aresto manifestou, de forma clara, correta e
precisa, os seguintes termos:
“3. Ao que se colhe dos autos originários, o agravado
deu início ao incidente de cumprimento de sentença visando a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097650-52.2019.8.26.0000/50000 - São Bernardo do Campo - Voto no
41385
6
dos honorários advocatícios fixados na r. sentença que julgou os
embargos à execução opostos pelo agravante à execução intentada pela
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Previ,
patrocinada até então pelo escritório agravado.
Ocorre que, nos autos da execução, a exequente
supracitada, patrocinada por novos procuradores constituídos, firmou
acordo (fls. 14/18) com o executado, ora agravante, para pôr fim ao
processo executório, anotando-se que a composição dispôs, dentre
outras coisas sobre a verba honorária (item 2 do acordo, fls. 16) devida
aos patronos da exequente, vindo a ser homologada por sentença de
26.06.2018 (fls. 19), anotando-se que a execução foi extinta com base no
art. 924, inc. III, do CPC em 13.08.2018 (fls. 25).
Impende consignar que o pedido de reserva de
honorários formulado pelo agravado nos autos da execução após a r.
sentença de homologação do acordo e de extinção do feito por
cumprimento da avença e, agora, reiterado pelo agravado no
cumprimento de sentença por ele iniciado (autos n°
0024923-23.2018.8.26.0564) e impugnado pelo agravante, já foi
rejeitado por esta C. Turma Julgadora ao manter a r. decisão proferida
nos autos da execução que julgou prejudicado o aludido pleito quando
do
julgamento
do
agravo
de
instrumento
n°
2239165-12.2018.8.26.0000, manejado pelo escritório aqui agravado,
tanto é que restou consignado no v. acórdão que a antiga banca de
advocacia deveria postular, em ação cognitiva autônoma, o direito (e o
percentual) à verba honorária sucumbencial pelo trabalho por ela
desempenhado em favor da exequente até a constituição dos novos
patronos (fls. 28/31).
Assim, não poderia o escritório agravado dar início a
incidente manifestamente infundado (o cumprimento de sentença), pois
a verba honorária fixada na r. sentença de improcedência dos embargos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097650-52.2019.8.26.0000/50000 - São Bernardo do Campo - Voto no
41385
7
ante o acordo firmado nos autos da execução, em tese, havia deixado de
existir (o acordo pôs fim à execução e aos embargos do devedor) e,
consequentemente, o MM. Juízo singular, em respeito ao sobredito v.
aresto, deveria ter acolhido a impugnação do insurgente para extinguir o
cumprimento de sentença.
A discussão tanto do direito à verba honorária
sucumbencial quanto do percentual a ser arbitrado, caso devida, deve
ser feita em ação cognitiva autônoma, pois, a despeito de definitivos os
honorários advocatícios fixados no acordo firmado pelo agravante com a
exequente nos autos da execução (fls. 16), há discordância tanto do
executado como também da atual banca de advogados (ao dispor do
montante da verba honorária devida pelo executado, abrindo mão
daqueles fixados na r. sentença de improcedência dos embargos (fls. 16).
Ademais, a discussão entre os escritórios de
advocacia acerca do direito e do percentual dos honorários advocatícios
nos próprios autos da execução causa tumulto processual, pois o
patrono atual da exequente dividir-se-ia a defender o seu direito aos
honorários e a providenciar o necessário para que os atos executivos
tendentes à satisfação do crédito da sua constituinte fossem realizados.”
(fls. 74/76).
Na verdade, as questões suscitadas pelo embargante,
ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a insatisfação com o
julgamento realizado, o que não se presta a ser feito por esta estreita via
recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097650-52.2019.8.26.0000/50000 - São Bernardo do Campo - Voto no
41385
8
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo e
não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém pronunciamento
sobre argumentos deduzidos pela parte embargante incapazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097650-52.2019.8.26.0000/50000 - São Bernardo do Campo - Voto no
41385
9
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-Primeira
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI,
Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe 15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e dilatória, na busca insustentável da revisão do julgamento
embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância
de agravo de instrumento.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração, sem condenação na multa por litigância de má-fé, porquanto
não configurada, em extensão temerária, qualquer das hipóteses
previstas no art. 80 do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica